Tribunal: TJDFT
Processo: 0742807-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0742807-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: MAKUIRI ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA DESPACHO Acolho a cota ministerial. Nomeio a Defensoria Pública para defesa da parte agravada. Encaminhem-se os autos para contrarrazões. Após, e sem nova conclusão, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, voltem-me conclusos para análise do mérito recursal. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de fevereiro de 2023